Tribunal: STJ
Processo: 2278686-51.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984113 - SP (2025/0249283-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F S S
ADVOGADO
: DANILO PANZUTI BASILE - SP324114
AGRAVADO
: I DE S S
AGRAVADO
: J C DOS S S
ADVOGADA
: DIENE ROSA DE SOUZA MATOS MARTINEZ - SP447243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51826006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d77b1cf-4d63-49f4-aa08-c37c2965e27d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984113 - SP (2025/0249283-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F S S
ADVOGADO
: DANILO PANZUTI BASILE - SP324114
AGRAVADO
: I DE S S
AGRAVADO
: J C DOS S S
ADVOGADA
: DIENE ROSA DE SOUZA MATOS MARTINEZ - SP447243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por F S S, contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera (e-STJ Fls. 703-704).
: cumprimento de sentença, ajuizado por I DE S S e J C DOS S S, na
Ação
qual o agravante figura como terceiro interessado.
: negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento
Acórdão
interposto pela parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento. Processamento. Indeferimento de tutela
provisória recursal. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.
(e-STJ Fl. 440)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial devido à incidência da Súmula 182 do STJ (e-STJ Fls. 703-704).
Documento eletrônico VDA50888059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:06
Código de Controle do Documento: cd40943b-9837-4541-8bde-772f0b20a257

: nas razões de e-STJ Fls. 708-716, a parte agravante
Agravo interno
reitera, em síntese, os fatos do processo, alegando o cabimento do agravo e o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. Refere a efetiva
impugnação aos fundamentos da decisão agravada, reprisando as suas
considerações de mérito. Deduz que refutou de forma específica e fundamentada
a decisão de inadmissão, devendo ser afastada a incidência da Súmula 182/STJ à
espécie, a qual representa, inclusive, formalismo exacerbado. Pleiteia o
deferimento de concessão de efeito suspensivo e requer, assim, o provimento do
agravo para, analisado o recurso especial, seja acolhido no mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por F S S, contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ, nos termos da
seguinte fundamentação:

(...) Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 735/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sob
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
(...) (e-STJ Fls. 703-704, grifos nossos)

No presente agravo, verifica-se que a parte agravante limita-se a tecer
considerações meramente genéricas, o que não se coaduna ao disposto na decisão
objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal, não atacou de forma específica e
suficiente o fundamento adotado, qual seja, a incidência da Súmula 182 do STJ,
notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a evidência da impugnação
Documento eletrônico VDA50888059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:06
Código de Controle do Documento: cd40943b-9837-4541-8bde-772f0b20a257

oportuna, em sede de agravo em recurso especial, do óbice da Súmula 735/STF,
em atenção à decisão agravada e ao juízo de inadmissão (e-STJ Fls. 675-677).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.
Por fim, em virtude do não conhecimento do presente agravo, julgo
prejudicado o pleito de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno,
prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA50888059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/09/2025 15:46:06
Código de Controle do Documento: cd40943b-9837-4541-8bde-772f0b20a257

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.113 / SP
Número Registro: 2025/0249283-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094741420228260005
10103525320218260005
22786865120248260000
94741420228260005
9474142022826000510103525320218260005
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F S S
ADVOGADO : DANILO PANZUTI BASILE - SP324114
AGRAVADO
: I DE S S
AGRAVADO
: J C DOS S S
ADVOGADA
: DIENE ROSA DE SOUZA MATOS MARTINEZ - SP447243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F S S
ADVOGADO : DANILO PANZUTI BASILE - SP324114
AGRAVADO
: I DE S S
AGRAVADO
: J C DOS S S
ADVOGADA
: DIENE ROSA DE SOUZA MATOS MARTINEZ - SP447243
Documento eletrônico VDA51809352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:10
Código de Controle do Documento: ff696182-4daf-4838-a459-07858f63a856

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:10
Código de Controle do Documento: ff696182-4daf-4838-a459-07858f63a856